Tribunal: STF
Processo: ARE 1388219
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. PRETENDIDO COTEJO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO POSTULADO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas, de modo que não se prestam ao cotejo da jurisprudência desta Suprema Corte com decisões proferidas por outros tribunais.



    2. In casu, os embargos de divergência estão fundados no suposto dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso. Precedente. 



    3. Esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente.



    4. Agravo desprovido.